Tribunal: STF
Processo: HC 211086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus impetrado em favor de Erica Queiros Barros, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao agravo regimental no RESP nº 1.920.303/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região). 



    Narram o autos que a paciente foi condenada nos crimes do art. 33 e 40, I, da Lei nº 11.343/06.



    A impetrante alega, inicialmente, ser incabível a pena de perdimento de bem (R$ 414,00) fixada na sentença condenatória.



    Sustenta, ainda, bis in idem no tocante à aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso I (transnacionalidade) pois, consoante assevera, trata-se de conduta inerente ao tipo na modalidade “importar”.



    Requer a concessão da ordem “com a consequente desconstituição da sentença condenatória e o imediato afastamento da majorante referente à transnacionalidade do delito e a nulidade do perdimento de valores”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO PREPONDERANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.



     1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.



     2. Não constatada na origem circunstâncias adicionais não preponderantes, incabível a modulação da fração de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, apenas pela quantidade da droga, aconselhando-se a incidência da fração de 2/3. 



    3. Quanto ao perdimento de bens, a reversão das premissas fáticas do julgado, para considerar a licitude da origem dos bens, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial a teor da Súmula 7/STJ.



     4. Agravo regimental parcialmente provido. Redução da condenação das agravantes para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da execução”.



    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, é importante destacar que aquela Corte não analisou a questão da incidência da causa de aumento da pena pela transnacionalidade (art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06), submetida à discussão deste Supremo Tribunal na presente impetração. Logo, se o aresto recorrido não tratou da matéria, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    De qualquer modo, este Supremo Tribunal registra julgados no sentido de que, “a incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção” (HC nº 127.221/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/15).



    No mesmo sentido: HC nº 149.954/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/18.HC nº 108.716/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/11/13.



    Vale ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que 



    “[a] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/6/17).



    Por fim, anoto que “o habeas corpus não é a via adequada para discutir acerca da ilegalidade do decreto de perdimento de bens em favor da União, seja porque a matéria não repercute de forma imediata no estado de liberdade do paciente, seja porque a análise acerca da licitude da verba apreendida demandaria revolvimento do acervo probatório dos autos.” (HC nº 139.977/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/8/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



    Documento assinado digital